Tribunal: TJSP
Processo: 1007191-05.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Venda e compra – Rescisão do requerida pelo adquirente – Retenção de 20% dos valores pagos – Adequação – O valor das arras deve ser incluído no cálculo do valor a ser devolvido ao adquirente – Demais despesas extras referidas pela ré não comprovadas – Descabimento da fixação de taxa de fruição, constando ter a autora adimplido o contrato até a propositura da demanda – Lote, ademais, sem

Ementa:
Venda e compra – Rescisão do requerida pelo adquirente – Retenção de 20% dos valores pagos – Adequação – O valor das arras deve ser incluído no cálculo do valor a ser devolvido ao adquirente – Demais despesas extras referidas pela ré não comprovadas – Descabimento da fixação de taxa de fruição, constando ter a autora adimplido o contrato até a propositura da demanda – Lote, ademais, sem edificação – Corretagem em relação a qual a autora teve prévia ciência, cabível a dedução da respectiva quantia – Recurso parcialmente provido.